Tribunal: TJDFT
Processo: 0714899-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ausentes bens penhoráveis do devedor, a suspensão do curso do Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 921, III, do Código de Processo Civil é medida cabível.
2. A suspensão do Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 921, III, do Código de Processo Civil, não causa prejuízos ao credor, pois não o impede de continuar a procurar por bens penhoráveis, uma vez que, nos termos do parágrafo 3o do referido dispositivo legal os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.
3. Recurso conhecido e não provido.